Tribunal: TJSP
Processo: 2180161-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que determinou o arquivamento de autos de representação criminal. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Jurisprudência pacífica deste OE. Precedentes do STF e STJ.
Sustentação Oral. Descabimento. Delimitação expressa do RITJSP quanto às hipóteses em que admitida referida espécie

Ementa:

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que determinou o arquivamento de autos de representação criminal. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Jurisprudência pacífica deste OE. Precedentes do STF e STJ.
Sustentação Oral. Descabimento. Delimitação expressa do RITJSP quanto às hipóteses em que admitida referida espécie de manifestação processual, não se incluindo o caso dos autos. Inteligência do art. 146, §4°, RITJSP, art.937, IV e §3°, do CPC, e arts.6°, §1°, e 12, I, da Lei 8.038/90. Precedentes.
Pedido de envio de peças informativas à Corregedoria ou ao Conselho Nacional do Ministério Público. Rejeição. Inexistência de elementos mínimos a indicar a possível prática de prevaricação ou improbidade administrativa pelo Procurador de Justiça Coordenador, autoridade que promoveu o arquivamento da representação criminal em tela de forma motivada, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2180161-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é agravado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/21
Agravo
Regimental
Criminal
n°
2180161-73.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Carlos Alexandre Klomfahs
Agravado: Procurador-Geral de Justiça
42.444
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
determinou o arquivamento de autos de representação criminal.
Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de
Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Jurisprudência pacífica deste
OE. Precedentes do STF e STJ.
Sustentação Oral. Descabimento. Delimitação expressa do RITJSP
quanto às hipóteses em que admitida referida espécie de
manifestação processual, não se incluindo o caso dos autos.
Inteligência do art. 146, §4°, RITJSP, art.937, IV e §3°, do CPC, e
arts.6°, §1°, e 12, I, da Lei 8.038/90. Precedentes.
Pedido de envio de peças informativas à Corregedoria ou ao
Conselho Nacional do Ministério Público. Rejeição. Inexistência
de elementos mínimos a indicar a possível prática de prevaricação
ou improbidade administrativa pelo Procurador de Justiça
Coordenador, autoridade que promoveu o arquivamento da
representação criminal em tela de forma motivada, atuando por
delegação do Procurador-Geral de Justiça.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por
Carlos Alexandre Klomfahs contra decisão monocrática que,
acolhendo a requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça,
determinou o arquivamento de representação criminal formulada pelo
ora agravante. Afirma que, apesar dos indícios a dar conta da prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/21
de prevaricação por “autoridades do Governo do Estado” sujeitas a
julgamento por este Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça, de
forma “absolutamente açodada”, pleiteou o arquivamento dos autos.
Destaca, a propósito, que, embora inquestionável a titularidade do
Ministério Público para a promoção da ação penal pública, referida
competência não é absoluta, comportando controle jurisdicional,
especialmente quando verificada violação dos princípios institucionais
do parquet relativos à apuração de infrações penais e ao controle
externo da atividade policial. Ressalta, ainda, que a decisão acerca do
arquivamento pleiteado pelo órgão ministerial caberia ao Colegiado
deste Órgão Especial e não a este Relator, monocraticamente, diante
da gravidade dos fatos noticiados e do “princípio da colegialidade”.
Requer
o
provimento
do
recurso,
com
o recebimento da
representação e a consequente instauração de ação penal subsidiária
da pública “em face dos requeridos”. Pede, ainda, sejam enviadas
peças informativas “à Corregedoria e/ou Conselho Nacional do
Ministério Público em face de eventual crime de prevaricação e
improbidade administrativa do Procurador de Justiça Coordenador”
(fls.01/13).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
Procuradoria-Geral de Justiça apresentado contraminuta às fls.16/26.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/21
Preliminarmente, suscitou o descabimento do agravo, porquanto
inexistente prejuízo direto ao recorrente. No mérito, pleiteou o
desprovimento da irresignação.
2. A decisão impugnada no presente recurso se
encontra
redigida
nos
seguintes
termos:
“1.
Trata-se
de
representação criminal/notícia de crime recebida pela Procuradoria-
Geral
de
Justiça,
na
qual
se
aponta
'omissão/prevaricação/improbidade administrativa de autoridades
públicas do Governo do Estado de São Paulo em representação
protocolada em 08 de junho de 2020, por prática de crimes e abuso
de autoridade por autoridade policial, até a presente data não
comunicado o número de autuação nem as providências adotadas.'
(fls.05, textual). Segundo o interessado Carlos Alexandre Klomfahs, a
Chefia do Ministério Público estadual foi comunicada porquanto os
fatos abrangeriam 'autoridade com foro por prerrogativa, nos termos
do art. 116, I e V, da Lei Complementar n° 734 de 1993, por prática
em tese de crime de prevaricação e improbidade administrativa, nos
termos do art. 11 da Lei n° 8.429/1992, por agente público que
importa em grave ofensa a princípios constitucionais, principalmente
os da legalidade e moralidade, que, dentre outros, informam a boa
administração, devendo comportar as sanções previstas na LIA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/21
sendo necessária a utilização do instrumento da ação civil pública de
reparação de danos a que se refere a Lei de Improbidade (Lei n°
8.429/92), ferramenta jurídico-processual hábil a tutelar o patrimônio
público de forma conglobada, incluindo-se, com efeito, o patrimônio
moral, de modo a resguardar o primado do interesse coletivo sobre o
do grupo ocupante do poder' (fls.06, textual).
Manifesta-se
o
Procurador
de
Justiça
Coordenador, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça,
pelo arquivamento do procedimento, nos seguintes termos: '(...) O
representante tem exercido seu inconformismo por meio de ações
judiciais, todos elas, por ora, infrutíferas, com reconhecimento da
lisura e regularidade dos atos oficiais. De outro lado, as alegações de
que tudo não passaria de vingança, por terem os policiais sido
representados na Corregedoria anteriormente, pelo ora representante,
não passa de conjectura sem qualquer sustentação em mínimos
indícios,
que
justificassem
a
instauração
de
procedimento
investigatório. Vale lembrar que o veículo, de fato, não estava com a
documentação regular e havia suspeita de adulteração de seus sinais
identificadores. Por fim, nesse contexto, não se vislumbra, sequer
em tese e ao menos por ora, nenhuma omissão de quem quer
que seja, inclusive por parte de membro do Ministério Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/21
suficiente para caracterizar ato relevante de natureza penal. A
análise da narrativa, portanto, nenhum desvio revela acerca da
conduta do Juiz de Direito, não havendo prova que confira
verossimilhança à imputação feita pelos representantes, pois as
providências adotadas na condução dos processos não afastam o
magistrado do legítimo exercício de seu ofício, atuando, até aqui,
dentro da normalidade. Não havendo, igualmente, violação de normas
penais incriminadoras, razão pela qual a presente ação deve ser
arquivada. Diante das razões expostas, não despontando dos
autos dados plausíveis capazes de levar ao reconhecimento da
prática de infração penal por parte de membro do Ministério
Público, propõe-se, por delegação do Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei
Orgânica do Ministério Público), o ARQUIVAMENTO destes
autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo
Penal, requerendo homologação pelo d. Desembargador Relator,
como lhe permite o inciso I do art. 3° da Lei n° 8.038/90, ou que
seja submetido à apreciação do c. Órgão Especial do e. Tribunal
de Justiça. São Paulo, 3 de julho de 2020. Mario Antonio de Campos
Tebet. Procurador de Justiça-Coordenador.' (fls.03/04).
2. É caso de acolhimento da promoção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/21
ministerial.
Tratando-se o requerimento de arquivamento de
inquérito policial, peça de informação ou qualquer outro procedimento
a revelar notícia de crime, - conquanto sejam tais expedientes de
competência originária deste Tribunal
de ato cuja atribuição é
legalmente conferida ao Procurador-Geral de Justiça (artigo 116,
incisos I, e XII, da Lei Complementar Estadual no 734/1993), tal
pedido é, em realidade, irrecusável, eis que afastada pelas Cortes
Superiores a aplicabilidade analógica do artigo 28 do Código de
Processo Penal, para a submissão do feito à apreciação do Colégio
de Procuradores do Ministério Público1.
3. Cabem a este Relator, portanto, apenas o
acolhimento da pretensão e a determinação, por consequência, do
efetivo arquivamento dos autos, na forma requerida pela Procuradoria-
Geral de Justiça. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal: 'se o Procurador-Geral da República
requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação
ou de expediente consubstanciador de 'notitia criminis', motivado pela
ausência de elementos que lhe permitam formar a 'opinio delictiti', por
não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a
1 HC 95917/SC Rel. Min. Nilson Naves, j. 20.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/21
caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo
Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado
do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento
irrecusável.2'
No mesmo sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: 'AGRAVO REGIMENTAL. SINDICÂNCIA
CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. DELITO DE AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
MÍNIMO
LASTRO
PROBATÓRIO
PARA
A
PERSECUÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACOLHIMENTO OBRIGATÓRIO.
1. É irrecusável o pedido de arquivamento de inquérito, peça de
informação ou qualquer outro expediente revelador de notitia
criminis, formulado pelo Ministério Público Federal e motivado
na insuficiência de prova para o prosseguimento da persecução
penal. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental não
provido.3”
4. Ante o exposto, acolhe-se a promoção
ministerial para determinar o arquivamento do presente feito,
com fundamento no artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90. São Paulo,
2 Pet 2509 AgR Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.02.2004.
3 STJ, AgRg na Sd 303/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 16/09/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/21
4 de agosto de 2020.” (fls.16/19, autos principais, textual).
3. Inicialmente, indefere-se o pedido de
sustentação oral formulado pelo agravante, eis que manifesto
seu descabimento no caso em apreço.
O artigo 146, §4°, do Regimento Interno deste
Tribunal, é expresso ao estabelecer: “Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos
declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou representação
criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC.”
O artigo da lei processual cível a que se refere o
dispositivo regimental, por seu turno, também não deixa dúvidas
quanto aos casos em que admitida a sustentação oral, não se
verificando menção à hipótese do Agravo Regimental interposto
contra a decisão monocrática que acolhe o pedido de arquivamento
formulado pelo Representante do Ministério Público em sede de
representação criminal ou qualquer expediente relativo à notícia de
crime, podendo-se dizer o mesmo quanto ao Código de Processo
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/21
Veja-se, a propósito: “Art. 937. Na sessão de
julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente
dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos
casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo
prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de
sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da
parte final do caput do art. 1.021: (...) VI - na ação rescisória, no
mandado de segurança e na reclamação”.
Não incide, ademais, mesmo que por aplicação
analógica, o quanto disposto no §3°, do artigo 937, do Código de
Processo Civil. O presente feito não consiste em ação rescisória,
mandado de segurança, reclamação ou qualquer instrumento
processual assemelhado, tratando-se, em verdade, de recurso
interposto no bojo de representação criminal apresentada pelo ora
agravante em desfavor de autoridades públicas alegadamente
sujeitas à competência originária de julgamento deste Tribunal de
Justiça. Ainda neste ponto, cumpre ressaltar que o Regimento Interno
desta Corte é enfático ao vedar a sustentação oral nos casos de
“arquivamento de inquérito ou representação criminal”, de modo
que, com maior razão, se conclui que tal espécie de manifestação
processual não deve ser admitida no Agravo Regimental manejado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/21
contra referidas decisões.
Por fim, vale ressaltar que, embora a Lei 8.038/90
estabeleça ser cabível o agravo contra decisão monocrática do
Relator que cause gravame à parte (art.39), referido diploma não
estabelece permissivo quanto à sustentação oral em hipóteses como
a presente, sendo certo que tal manifestação se encontra reservada
aos casos em que o Tribunal “delibere sobre o recebimento, a
rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação”
ou proceda ao julgamento do mérito da causa (cf. arts. 6°, §1°, e 12,
inciso I, ambos da Lei 8.038/90). Não é esse, contudo, o caso do
recurso em julgamento, relacionado ao inconformismo do agravante
quanto ao acolhimento, por este Relator, do pedido de arquivamento
dos autos formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
A corroborar essa linha de entendimento e
ressalvadas as particularidades regimentais de cada Tribunal, assim
como as especificidades fático-processuais de cada caso, confira-se
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE INCLUSÃO EM PAUTA E
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 12/21
ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO
TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.o 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR.
ADOLESCENTES
INDIVIDUALIZADOS.
COMPROVAÇÃO
POR
DOCUMENTO PÚBLICO IDÔNEO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. É incabível o pedido de sustentação oral, bem como
o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes,
no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos
termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria
penal deve ser trazido para julgamento em mesa. 2. Não se
verifica a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, pois as
matérias ventiladas no recurso especial são manifestamente
inadmissíveis por demandarem reexame de provas (Súmula n.o
7/STJ) ou encontrarem solução na jurisprudência pacífica desta
Corte Superior. 3. A alegada ofensa ao art. 35 da Lei n.o 11.343/2006
veicula, em verdade, pretensão de reexame probatório, pois a Corte
de origem, de forma fundamentada, concluiu haver provas suficientes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 13/21
de que o Agravante se associou a outras pessoas, de modo
permanente e estável, com o objetivo de controlar a mercância ilícita
na região da Comunidade Forte Orange e adjacências. 4. Não houve
nenhuma apreensão de droga. Embora a sentença se refira à
apreensão de 170 Kg de maconha, em verdade, reporta-se à matéria
jornalística por fatos diversos dos ora apurados, relativos a agente
não denunciado na presente ação penal. Assim, deve o Agravante ser
absolvido por ausência de materialidade delitiva quanto ao tráfico de
drogas (vencida a Relatora neste ponto). 5. A alegada ofensa ao art.
155 do Código de Processo Penal igualmente não prospera, pois a
condenação
não
está
lastreada
apenas
nos
depoimentos
extrajudicias, mas também nos testemunhos judicias de diversos
agentes policiais que participaram da investigação. 6. Como a
menoridade dos jovens foi comprovada por documento público e,
ademais, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-
probatória, concluíram pela efetiva prática do crime de corrupção de
menores, a desconstituição da condenação por este crime igualmente
implicaria reexame de provas, o que é vedado no recurso especial,
nos termos da Súmula n.o 7/STJ. 7. Os fundamentos que justificaram
a fixação da sanção em patamar acima do mínimo legal - natureza da
droga (crack), ameaças de morte contra os adolescentes aliciados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 14/21
para o tráfico e o fato de o Agravante desempenhar a função de
gerente da "boca de fumo" - não são genéricos, mas se tratam de
circunstâncias concretas, não inerentes aos tipos penais e que
justificam a maior reprovação penal da conduta. 8. Agravo regimental
parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade
delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.” (AgRg
no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 04/02/2020).
4. Quanto ao mérito, embora cognoscível, o
Agravo Regimental não comporta provimento.
Conforme destacado na decisão questionada,
sendo certo que o pedido de arquivamento da representação criminal
foi feito pela Procuradoria-Geral de Justiça com base na ausência de
elementos suficientemente sólidos a indicar a prática de atos ilícitos
por parte de qualquer Membro do Ministério Público ou autoridade
pública sujeita à competência originária deste Tribunal de Justiça, tal
requerimento é, em verdade, irrecusável, na medida em que
afastada pelas Cortes Superiores a aplicabilidade analógica do artigo
28 do Código de Processo Penal para a submissão do feito à
apreciação do Colégio de Procuradores do Ministério Público.
Mostrava-se cabível, portanto, a este Relator,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 15/21
monocraticamente, ou ao Colegiado deste Órgão Especial, tão
somente o acolhimento da pretensão, determinando-se, por
consequência, o arquivamento dos autos, como prevê o artigo 3°,
inciso I, da Lei 8.038/90, o que efetivamente ocorreu.
Referido dispositivo legal, vale frisar, é expresso
ao estabelecer que compete ao Relator “determinar o arquivamento
do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério
Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do
Tribunal”. Não há dúvida, assim, quanto à possibilidade de
acolhimento do pleito em referência por meio de decisão monocrática,
de modo que inviável falar-se em violação ao princípio da
colegialidade.
Tendo em vista, dessa forma, a irrecusabilidade
do pedido formulado pelo Procurador de Justiça-Coordenador,
atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça, ainda mais
quando devidamente fundamentado em dados concretos da
representação criminal e em outros fatos concernentes aos supostos
ilícitos noticiados pelo ora agravante, a providência adotada na
monocrática combatida não comporta alteração, sendo de rigor sua
manutenção.
5. Nesse sentido, é pacífica orientação deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16/21
Órgão Especial: “Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que determinou arquivamento de autos de representação
criminal. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-
Geral de Justiça. Irrecusabilidade. Existência de entendimento
consolidado das Cortes Superiores afastando a aplicabilidade
analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal para a
submissão do feito à apreciação do Colégio de Procuradores do
Ministério Público. Agravo improvido.” (Agravo Regimental Criminal
2073689-58.2014.8.26.0000; minha relatoria; Órgão Especial; Data do
Julgamento: 21/01/2015).
Igualmente:
“Cuida-se
de
procedimento
instaurado a partir de representação formulada por Weristhon Fabiano
Polon e Francielei Cristina Vieira Polon em face de Ernani Desco
Filho, Juiz de Direito, na qual alegaram os representantes, em
síntese, estarem sendo prejudicados em três feitos diversos, nos
quais são tomadas decisões "equivocadas e fora das leis brasileiras".
Postulam, ao término, a revisão dos processos. Pedido de
arquivamento formulado por entender a d. Procuradoria de Justiça
que o representado agiu dentro da normalidade procedimental.
Irrecusabilidade do pedido do titular da ação, consoante inteligência
da jurisprudência firmada pelo E. STF. Precedentes deste colegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 17/21
Pedido de arquivamento acolhido.” (Representação Criminal/Notícia
de Crime 2180166-95.2020.8.26.0000; Relator: Alex Zilenovski; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 19/08/2020).
Ainda:
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL

Procuradoria Geral de Justiça requer o arquivamento dos autos, "ante
a inexistência de mínimo substrato probatório a confirmar o relato do
representante"
Irrecusabilidade do pedido de arquivamento

Precedentes Pedido acolhido, ordenado o arquivamento dos autos.”
(Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2180164-28.2020.8.26.0000; Relator: João Carlos Saletti; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 19/08/2020).
Na
mesma
direção:
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL JUIZ DE DIREITO IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA E ABUSO DE AUTORIDADE EM FACE DE ATUAÇÃO DO
REPRESENTADO EM FEITOS JUDICIAIS DIVERSOS, NOS QUAIS
SE DEBATE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DA REPRESENTANTE
PERANTE
TERCEIROS,
DERIVADO
DE
OPERAÇÕES
DE
FOMENTO MERCANTIL ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D.
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL
IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL
PRECEDENTES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 18/21
ARQUIVAMENTO ORDENADO.” (Representação Criminal/Notícia de
Crime 2059024-27.2020.8.26.0000; Relator: Francisco Casconi;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 29/07/2020).
Confiram-se, além disso, os seguintes julgados
do
Colegiado:
(i)
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2221812-22.2019.8.26.0000;
Relatora:
Cristina
Zucchi;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 15/07/2020; (ii) Representação
Criminal/Notícia de Crime 2146312-13.2020.8.26.0000; Relator:
Renato Sartorelli; Órgão Especial; Data do Julgamento: 15/07/2020;
(iii)
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2144679-64.2020.8.26.0000; Relator: Beretta da Silveira; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 15/07/2020; e (iv) Representação
Criminal/Notícia de Crime 2020776-89.2020.8.26.0000; Relator: Elcio
Trujillo; Órgão Especial; Data do Julgamento: 26/08/2020.
6. Vale ressaltar, por oportuno, recentíssima
decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
corroborar o presente entendimento: “PROCESSUAL PENAL.
INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO MANIFESTADO PELA
VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO
DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 19/21
DILIGÊNCIAS,
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
SUPORTE
PROBATÓRIO
MÍNIMO
PARA
O
PROSSEGUIMENTO
DAS
INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE OBJEÇÃO AO PLEITO
FORMULADO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO DEFERIDO. 1. Inquérito instaurado com a
finalidade de investigar o alegado cometimento de crime de corrupção
passiva (art. 319 do Código Penal) pelo Desembargador W. D. F.,
membro do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, consistente em
solicitar para si, em razão da função, vantagem indevida para decidir
favoravelmente à sociedade empresária Resulta Investimentos. 2. O
Ministério Público Federal opinou pelo arquivamento do
procedimento criminal, em virtude da ausência de "suporte
probatório mínimo para o prosseguimento das investigações". 3.
A promoção ministerial deve ser deferida, nos termos em que
postulada. Precedentes. (NC 65/PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ de 13/11/2000; Ag.Reg.NC 86/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ de 11/6/2001; NC 206/CE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de
25/3/2002; RP 213/AM, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de
20/11/2002, NC 198/PB, Rel. Min. José Delgado, DJ de 5/3/2003; RP
215/MT, Rel Min. Franciulli Netto, DJ de 9/12/2003; Inq 456/DF, Rel.
Min. LUIZ FUX, DJ 10/10/2005). 4. Pedido de arquivamento deferido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 20/21
(Inq 1.118/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em 19/08/2020).
7. Rejeita-se, por fim, o requerimento relacionado
ao “envio de peças à Corregedoria e/ou Conselho Nacional do
Ministério Público para as providências cabíveis em face de eventual
crime de prevaricação e improbidade administrativa do Procurador de
Justiça Coordenador.”
O Representante do Ministério Público atuou
regularmente no exercício de suas funções, tendo pleiteado o
arquivamento do expediente referente à representação criminal em
tela de forma fundamentada e com base em uma série de dados
concretos relacionados aos acontecimentos descritos pelo agravante.
Tal conclusão é corroborada pela simples leitura da manifestação do
membro do parquet nos autos da representação criminal4 em conjunto
com os documentos de fls.05/12 dos autos principais.
Não há, em suma, sequer indicativo de que o E.
Procurador de Justiça-Coordenador, Mario Antonio de Campos Tebet,
tenha incorrido no crime de prevaricação, previsto no artigo 319, do
Código Penal, tampouco praticado ato de improbidade administrativa,
sendo claro, ademais, que as alegações do recorrente, ao menos do
4 Parcialmente transcrita acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2180161-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21/21
que se depreende da petição de fls.01/13 e dos documentos
constantes dos autos principais, se mostram genéricas e desprovidas
de fundamento concreto, capaz de justificar a aplicação do quanto
disposto no artigo 40, do Código de Processo Penal ao caso em
apreço.
8. Ante o exposto, por este voto, nega-se
provimento ao agravo regimental.
Márcio Bartoli
Relator